Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-91.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CARÊNCIA DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA.

1. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada em nosso ordenamento jurídico.

2. Segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado a qualquer prova do direito postulado em Juízo, constituindo direito autônomo e abstrato, ensejando que as condições da ação, dentre elas o interesse de agir, não se subordinem ou se confundam com a análise de mérito do direito evocado.

3. Considerando que a aferição de lastro apto a aparelhar a pretensão diz respeito ao mérito e ressoando indubitável o interesse de agir, consubstanciado na utilidade da prestação almejada, na sua necessidade e na adequação do instrumento manejado, pois é a única forma de alcance da satisfação do direito que busca ver reconhecido, fica patente o interesse processual.

4. A apuração do binômio necessidade/possibilidade exige dilação probatória a ser realizada na origem e recomenda a prévia instauração de contraditório, uma vez que o desemprego, por si só, não é motivo para essa redução automática, devendo ser averiguada a capacidade econômica do alimentante por outras provas a seu cargo.

5. Deu-se provimento ao apelo.